Tribunal: TJBA
Processo: 8073335-61.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8073335-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

RÉ: MARIA LEONOR NEGRAO PORTO

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA Nº 952/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, com fundamento no art. 966, V e §5º, do CPC, com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJBA, no processo nº 8078854-19.2021.8.05.0001, que invalidou o reajuste por faixa etária aplicado ao contrato de plano de saúde da Demandante originária, determinando sua supressão e a devolução dos valores pagos indevidamente. A Autora da rescisória alegou violação ao Tema nº 952 do STJ por ausência de fixação de índice substitutivo mediante apuração atuarial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC; e estabelecer se houve aplicação indevida de precedente vinculante, notadamente o Tema nº 952 do STJ, sem considerar distinções relevantes, conforme o §5º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui natureza excepcional e exige demonstração clara de violação direta, evidente e frontal à norma jurídica, não sendo cabível diante de divergência hermenêutica ou interpretação razoável da legislação e dos precedentes.

A aplicação do §5º do art. 966 do CPC pressupõe que o julgado rescindendo tenha aplicado precedente obrigatório de forma automática, sem considerar distinções relevantes ou em descompasso com sua
ratio decidendi.

O
decisum
atacado

partiu da premissa de que o contrato em análise era antigo e não adaptado, e, alinhado ao Tema nº 952 do STJ, firmou entendimento no sentido de que a cláusula de reajuste por faixa etária era inoperante, por ausência de transparência e de informação sobre a variação do preço, o que compromete sua validade à luz da Súmula Normativa nº 03/2001 da ANS.

A conclusão jurisdicional foi motivada e pautada na interpretação do contrato e do regime normativo aplicável, não se tratando de afronta manifesta ao ordenamento jurídico, mas de exercício do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

A ausência de remessa à apuração atuarial de índice substitutivo não configura violação ao Tema nº 952 do STJ, pois a decisão reconheceu a própria invalidade da cláusula de reajuste, o que antecede a análise de abusividade percentual e, portanto, afasta a necessidade de substituição do índice.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é vedada, não sendo o instrumento adequado para reapreciação de juízo de valor fundado em interpretação plausível e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta e inequívoca à norma jurídica, não sendo cabível para rediscutir interpretações plausíveis.

A aplicação do Tema nº 952 do STJ pressupõe análise do contrato e do contexto regulatório; decisão que reconhece a invalidade da cláusula por ausência de transparência não viola o precedente.

Não há ofensa ao §5º do art. 966 do CPC quando o acórdão rescindendo realiza distinção fundamentada entre o caso concreto e o precedente obrigatório, aplicando-o de forma contextualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, V e §5º; 975; 968; 98 e 99; 371; 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; TJBA, AR 8023976-11.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 21.10.2025; TJBA, AR 8015553-09.2018.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória
n.º
8073335-61.2024.8.05.0000, oriundos da Comarca d
a Capital
,
tendo como A
utora

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

sendo

Ré

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO
, nos termos do voto condutor.